Tribunal: TCU
Processo: 018.898/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5488/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.898/2022-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amélia Torraca Brandão (XXX.072.121-XX); Catarina Concolino (XXX.365.048-XX); Clementina Maria de Freitas (XXX.753.406-XX); Conchita da Silva Ferreira (XXX.046.685-XX); Eli Reis dos Anjos (XXX.264.179-XX); Lavínia Vanderlei Pinto (XXX.900.944-XX); Lenir dos Santos da Silva (XXX.261.363-XX); Márcia Boti (XXX.014.667-XX); Maria Rita Almeida Sampaio (XXX.042.875-XX); Vilma Muniz Vollstedt (XXX.534.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.